Tribunal: STF
Processo: AI 502792
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Examinadas
e repelidas as razões que visavam infirmar a decisão que obstou o
recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, não há que
 se falar em omissões no acórdão recorrido.
Rejeito os embargos de
declaração.